Tribunal: TJMT
Processo: 1013299-15.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) 1013299-15.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: GILMAR REIS DA SILVA
IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE JUSCIMEIRA
Vistos.
Antes de apreciar o pedido de liminar, entendo necessária a análise das informações, a serem apresentadas pelo juízo apontado como autoridade coatora, especificamente sobre a atual situação dos autos, inclusive informando quais diligências já foram findadas e quais ainda pendem de cumprimento.
Assim, solicitem-se as informações, no prazo de 48 (quarente e oito) horas.
Após, voltem-me os autos conclusos.
Cumpra-se, com urgência.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador Paulo da Cunha,
Relator.